Tribunal: TJDFT
Processo: 0704377-65.2023.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. DISPENSA DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR POSTULADA PELO GENITOR/ALIMENTANTE EM RELAÇÃO À FILHA MAIOR QUE CONCLUIU CURSO SUPERIOR. NECESSIDADE DE RECEBER ALIMENTOS NÃO DEMONSTRADA POR QUEM REÚNE PLENAS CONDIÇÕES DE PROVER A SUA PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA. DEVER ALIMENTAR NÃO CARACTERIZADO. ALIMENTANDA COM APTIDÃO FÍSICA, MENTAL E CAPACIDADE LABORAL PLENA. INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O princípio da solidariedade familiar e o dever legal de assistência material estão previstos no art. 1.694 do Código Civil, que possibilita a “os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação”.
2. O art. 1.699 do mencionado Diploma legal admite, por força da cláusula rebus sic stantibus, que, em havendo mudança da situação financeira do alimentante ou do alimentando, seja judicialmente postulada a exoneração do dever alimentar ou a alteração do valor dos alimentos anteriormente arbitrados.
3. A maioridade civil, por si só, não importa automática exoneração do dever de assistência alimentar, razão pela qual tem-se admitido a manutenção do dever de prestar alimentos a filhos maiores, desde que demonstrada inconteste impossibilidade de exercer atividade laboral ou a necessidade de auxílio financeiro para garantir a frequência regular a estabelecimento de ensino. Isso porque, após a maioridade civil, a presunção de necessidade passa a ser relativa, cabendo ao beneficiário dos alimentos o ônus de comprovar a alegação de que, conquanto maior, não pode prover a sua própria subsistência e necessita de alimentos para se manter.
4. Caso concreto em que a alimentada, com plena capacidade física e mental, atingiu a maioridade civil, concluiu o curso de nível superior e não demonstrou haver qualquer impedimento para sua inserção no mercado de trabalho. Condição que a torna responsável por manter sua própria subsistência e desautoriza a alegada necessidade de permanecer a prestação alimentar imposta a seu genitor. Direito reconhecido ao genitor de ser exonerado do dever de prestar alimentos à filha maior.
5. Recurso conhecido e desprovido.